Tribunal: CARF
Processo: 11080.012931/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012931/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.394 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
AT HOME SAÚDE DOMICILIAR S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. ALCANCE DA
EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES" CONTIDA NO ART. 15, § 1o,
III, "A" DA LEI No 9.249/95.
Conforme decido pelo E. STJ no âmbito do REsp no 1.116.399 - BA, que
tramitou sob o regime estabelecido no art. 543-C do Código de Processo Civil
de 1973, "devem ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples
consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito
hospitalar, mas nos consultórios médicos" (inteligência da súmula CARF 142).
A prestação de serviços de Home Care deve, portanto, ser considerada como
prestação de "serviços hospitalares" para os fins estabelecidos no art. 15, § 1o,
III, "a" da Lei no 9.249/95, em sua redação original, daí porque o coeficiente de
presunção incidente sobre as receitas dessa atividade é de 8%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012931/2008-90
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012931/2008-90

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 03-36.910, proferido pela 2a Turma da DRJ/BSB, que, ao apreciar a
Impugnação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, mantendo o crédito
tributário constituído.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião da
decisão de primeira instância, a seguir transcrito:
Tratam os autos de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ),
consubstanciado no auto de infração as fl. 265/271, referente aos anos-calendário 2005 a
2006, com crédito tributário de R$ 589.220,40.
Consoante Relatório da Ação Fiscal (RAF) às fl. 253/264, anexo ao auto de infração, o
lançamento decorreu da verificação de diferenças não recolhidas de IRPJ em virtude da
aplicação incorreta de coeficientes de presunção.
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte apurou as bases de cálculo na modalidade de
lucro presumido com a utilização de coeficiente de 8% (IRPJ), por se considerar
prestador de serviços hospitalares, quando deveria ter utilizado o coeficiente de 32%,
haja vista as seguintes considerações:
• A fiscalizada presta unicamente atendimento domiciliar nas residências dos pacientes.
Em nenhum momento comprovou que possuía estrutura fisica de estabelecimento
hospitalar prevista nas Instruções Normativas (IN) SRF n° 480/2004 e 539/2005;
• Evidentemente a fiscalizada não dispõe de estrutura condizente para a execução das
atividades e atribuições defmidas na Parte II, Capitulo 2, da RDC n° 50/2002. Embora
estejam relacionados com assistência à -saúde, os serviços e estrutura não a
caracterizam como prestadora de serviços hospitalares para os fins das referidas IN;
• É imprescindível que a empresa conte com todas as instalações e os equipamentos
adequados para a prestação do serviço hospitalar equiparado, os quais justificam os
custos assemelhados a atividade hospitalar.
• Consta do relatório que não foi efetuado lançamento de CSLL, vez que o próprio
contribuinte apurou a contribuição com a utilização do coeficiente de 32%, em
conformidade com o art. 20 da Lei n° 9.249/95, com redação dada pelo art. 22 da Lei n°
10.684/2003.
Cientificado do lançamento em 18/11/2008, conforme Aviso de Recebimento à fl. 273,
o sujeito passivo apresentou a impugnação as fl. 274/275 em 17/12/2008, instruída com
os documentos as fl. 276/329, onde argumentou, em síntese, o que segue:
• Entende que suas atividades equiparam-se a serviços hospitalares devido a
complexidade e exigência de recursos materiais e humanos para sua realização. Para a
sua execução custeia atendimento de enfermagem, fornecimento de equipamentos, de
materials e medicamentos necessários para a internação domiciliar dos usuários da
operadora de plano de saúde Unimed. Encaminha relação dos pacientes internados em
regime domiciliar;
• As suas atividades enquadram-se perfeitamente no disposto na IN SRF n° 539/2005,
pois são extensão das atividades hospitalares prestadas aos usuários do plano de saúde
Unimed;
• Não deve ser outro o enquadramento da empresa sendo o hospitalar previsto no
Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), classe 8511-1 — Atividade de
Atendimento Hospitalar.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012931/2008-90

Em análise preliminar dos autos, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre — RS (DRJ/POA/RS) verificou que a procuração que conferiu os poderes
ao signatário da impugnação não estava de acordo com a cláusula oitava, parágrafo
primeiro do contrato social (que exigia a assinatura de dois sócios). Em função disto,
proferiu o despacho à fl. 331, encaminhando os autos à unidade preparadora para que
adotasse as providências cabíveis para o saneamento processual.
Intimado o sujeito passivo a regularizar sua situação processual, conforme fl. 332/334,
ele não adotou qualquer providencia. Conforme AR, a intimação foi encaminhada para a
Av. Carlos Gomes, 328, Conj, 908.
Os autos foram então devolvidos à DREPOA/RS (fl. 334), que, mediante o despacho b.
fl. 335, de 17/06/2009, considerou não instaurado o litigo e, por conseguinte, ocorrida a
revelia, retornando os autos à unidade preparadora.
A DRF/POA/RS consultou o CNPJ da empresa e verificou que o domicilio havia
mudado. Como a intimação anterior não havia sido enviada para o endereço correto,
providenciou duas novas intimações (fl.. 338 e 340), a primeira encaminhada para o
endereço do signatário da impugnação e a segunda, para o endereço da empresa
constante do cadastro.
O signatário da impugnação foi cientificado em 10/07/2009, conforme AR à fl. 339, e a
empresa, em 04/08/2009, consoante AR à fl. 342.
Foi apresentada nova procuração (fl. 341), datada de 27/07/2009, com a assinatura de
dois sócios (com firma reconhecida). Os autos foram novamente encaminhados
DRJ/POA/RS para julgamento.
Em nova análise dos autos, em procedimento de triagem, a DRJ/POA/RS verificou que
o mandato juntado confere poderes em data posterior A. impugnação. Em vista disso,
expediu outro despacho à fl. 344, devolvendo os autos à unidade preparadora para que o
REPRESENTANTE RATIFICA-SE AS RAZOES DA DEFESA.
Foi feita nova intimação pela DRF/POA/RS (encaminhada para o endereço correto do
cadastro), onde foi determinado o seguinte: "sanar a representação do contribuinte
supracitado, tendo em vista o disposto no despacho emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, cuja cópia segue em anexo".
Cientificado em 01/09/2009, de acordo com o AR à fl. 347, o sujeito passivo apresentou
nova procuração em 14/10/2009, datada de 01/09/2009, onde fez apenas uma retificação
no texto referente ao outorgante. Antes havia a menção de que o outorgante era a At
Home, "neste ato representada pelo seu sócio Sr. Rafael Molitemo Neto inscrito no
(...)". Agora, foi retirada esta frase "neste ato (...)".
Em 22/03/2010, a competência para o julgamento do presente processo foi transferida
da DRJ/POA/RS para esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasilia — DF (DRJ/BSB/DF) pela Portaria Sutri n° 449, cuja cópia está A fl. 354.

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
impugnação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
SERVIÇO
HOSPITALAR.
ESTRUTURA
FÍSICA
E
DE
EQUIPAMENTOS INCOMPATÍVEL.
Comprovado nos autos que o sujeito passivo não possui estrutura física e
de equipamentos compatível com os requisitos estabelecidos, há que se
considerar que os serviços prestados não são hospitalares para fins de
enquadramento no disposto no art. 15 da Lei n° 9.249/95.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012931/2008-90

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, através de representante legal, pugnando por seu
provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Quanto à tempestividade, saliente-se que o contribuinte ingressou com o
Mandado de Segurança no 5051979-21.2011.4.04.7100/RS, e obteve decisão judicial transitada
em julgada, no sentido de determinar à autoridade impetrada que encaminhe o processo
administrativo no 11080.012931/2008-90 ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF para fins de apreciação do recurso voluntário interposto pela impetrante.
Do Mérito
Serviços Hospitalares
A presente controvérsia diz respeito à interpretação do art. 15, § 1o, III, "a" da
Lei no 9.249/95, em sua redação original, vigente à época em que ocorreram os fatos geradores
do IRPJ ora sob exame (período de 2005 e 2006), in verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
(...)
A norma em comento provocou um embate de entendimentos quanto aos
alcance da expressão "serviços hospitalares", ali contida, até que o STJ, ao apreciar o REsp no
1.116.399 - BA, preferiu acórdão sob o rito do art. 543-C (recursos repetitivos) do Código de
Processo Civil de 1973, cuja ementa é a seguinte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO “SERVIÇOS HOSPITALARES”. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012931/2008-90

1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão “serviços
hospitalares” prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de “serviços
hospitalares” apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão “serviços hospitalares”,
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto
a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a
exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para
a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que “a dispensa da capacidade de
internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra
irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares”.
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares “aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde”,
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos”.
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
(...)
A questão recentemente foi objeto da súmula CARF no 142, onde se destacou
que: “Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades tipicamente
promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas
por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas”.
No caso concreto, trata-se de empresa que se dedica aos serviços de saúde em
domicílio, conhecido por home care, objetivando tratar o paciente em sua própria casa, em
substituição ao hospital, evidentemente, quando possível, atividade esta que se enquadra
perfeitamente no conceito de serviços hospitalares.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012931/2008-90

Nesse sentido, deve-se reconhecer que a atividade exercida pela autuada inclui-
se no conceito de "serviços hospitalares" a que alude o art. 15, § 1o, III, "a" da Lei no 9.249/95,
em sua redação original, daí porque o coeficiente de presunção incidente sobre as receitas dessa
atividade é de 8%.

Da Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital